Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REPROVAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO. IRREGULARIDADES.

1. A utilização de recursos do convênio ou instrumento similar após o término de sua vigência é considerada uma irregularidade, porém, o E. TCU tem entendimento no sentido de que, a despeito da existência de irregularidade na aplicação de recursos do convênio fora do prazo de vigência, devem ser analisadas as circunstâncias específicas, sendo fator crucial para a atenuação da falha a comprovação de efetiva utilização dos recursos no objeto pactuado (Acórdãos 1.823/2015-TCU-1a Câmara, 5.674/2015-TCU-2a Câmara, 7.147/2015-TCU-1a Câmara e 7.493/2015-TCU-1a Câmara). 2. Diante da inexistência de alegação de assunção de despesas sem a contraprestação do convênio, é possível inferir que a transferência de recurso oriundo de emenda parlamentar se destinou efetivamente ao cumprimento do objeto conveniado, não tendo sido constatados indícios de locupletamento por parte dos convenentes.

3. Ademais, o suposto atraso no andamento do processo administrativo instaurado para viabilizar o Convênio, associado ao fato de que o mesmo somente teve vigência em data posterior ao seminário, além do fato de ter sido realizado o Convênio mesmo com a constatação anterior de irregularidade, deixando antever que estas foram sanadas a tempo da celebração, bem como o extenso prazo entre a prestação de contas, datada de 2013 e a reprovação das mesmas em 2022, estes argumentos são suficientes, nesta fase inicial do processo, para comprovar a probabilidade do direito em relação a ora Agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido.